Tribunal: TJSP
Processo: 2062711-07.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. Oposição pela embargante com o fim exclusivo de suscitar inconformismo com a decisão retratada pelo V. Acórdão. Razões que só trazem o argumento de que a questão deduzida no agravo de instrumento, acerca da sanção por improbidade processual, é equivocada.

Embargos de declaração improvidos, com sanção à embargante.